Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0748311-14.2020.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo da contraminuta (id. 22242799; 22242800; e 22242654) pelo agravado, conforme lhe faculta o art. 1.019, II, do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator